Tribunal: TJMT
Processo: 1014059-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014059-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Precatório]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 47.641.938/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOCACIA NÃO INDICADA EM PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATORIÃO EM NOME DA SOCIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que indeferiu pedido de expedição de RPV/Precatório em favor da sociedade unipessoal de advocacia do agravante, determinando a emenda da inicial para indicação do advogado como beneficiário pessoa física.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 85, § 15º, do CPC, é possível a expedição de RPV/Precatório em nome da sociedade unipessoal de advocacia do advogado, mesmo quando a sociedade não foi expressamente indicada na procuração outorgada nos autos da execução originária.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 15º, do CPC autoriza que o advogado requeira o pagamento dos honorários em favor da sociedade de que seja sócio, mas tal prerrogativa exige o cumprimento dos requisitos formais do mandato judicial, incluindo a menção expressa da sociedade na procuração.
4. O art. 15, § 3º, da L. 8.906/1994 dispõe que as procurações devem indicar individualmente o advogado e a sociedade a que pertença, com vistas à clareza e segurança jurídica.

5. A ausência de referência à sociedade unipessoal de advocacia do agravante na procuração outorgada nos autos de origem inviabiliza o deferimento da expedição de RPV/Precatório em nome da pessoa jurídica.
6. Jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ corrobora a necessidade de indicação expressa da sociedade no mandato para legitimar tal pagamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É indispensável a indicação expressa da sociedade de advocacia no instrumento de procuração para que esta figure como beneficiária do crédito de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 15º, do CPC e do art. 15, § 3º, da L. 8.906/1994."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 15º; L. 8.906/1994, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ag. Inst. nº 1032439-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lucas Henrique Müller Pirovani contra decisão interlocutória proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1021140-93.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de expedição de RPV/Precatório em favor de sua sociedade unipessoal de advocacia, determinando a emenda da petição inicial para que fosse indicado como beneficiário o próprio advogado, sob pena de indeferimento do pedido.

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que o artigo 85, § 15º, do Código de Processo Civil permite expressamente que o advogado requeira o pagamento dos honorários sucumbenciais à sociedade de advogados que integra como sócio, independentemente de menção expressa na procuração judicial.

Aduz que a inovação legislativa superou o entendimento jurisprudencial anterior e que a ausência de indicação da sociedade no mandato não pode impedir o exercício desse direito, sobretudo em se tratando de sociedade unipessoal, na qual não há confusão patrimonial.

Defende, ainda, que precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Regionais Federais reconhecem essa possibilidade e que a manutenção da decisão agravada viola o princípio da efetividade e da razoável duração do processo.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, para a autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição de eventual RPV/Precatório para pagamento dos honorários do Agravante/Exequente em favor da sociedade unipessoal de advocacia por ele integrada.

À
mingua de pedido liminar, determinei o regular processamento do Agravo de Instrumento (id.

2842893790).

O Agravado apresentou sua contraminuta no id. 291262351, no qual pugna pelo desprovimento do Recurso, argumentando que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que é imprescindível a indicação expressa da sociedade de advogados na procuração, como condição para que esta possa figurar como beneficiária do crédito honorário.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, informou que a matéria não apresenta interesse público ou social relevante, motivo pelo qual deixou de intervir no feito (id. 292943856).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Lucas Henrique Müller Pirovani interpôs o presente
Recurso de Apelação Cível,
contra decisão interlocutória proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1021140-93.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de expedição de RPV/Precatório em favor de sua sociedade unipessoal de advocacia.

Denota-se dos autos o advogado Lucas Henrique Müller Pirovani, atuando em causa própria, promoveu cumprimento de sentença para executar honorários sucumbenciais de R$ 123.066,60 fixados em uma ação de execução fiscal (Processo n. 1022191-52.2019.8.11.0041) em desfavor do Estado de Mato Grosso.

No pedido inicial, requereu que a expedição de RPV/Precatório fosse realizada em nome da sua sociedade unipessoal de advocacia (Lucas Henrique Müller Pirovani Sociedade Individual de Advocacia), com fundamento no artigo 85, § 15º, do CPC.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, indeferiu a expedição do precatório em favor da pessoa jurídica, fundamentando que a procuração outorgada na execução originária foi feita em nome pessoal do advogado, sem menção à sua sociedade. Determinou a emenda da inicial para que o pedido indicasse como beneficiário o advogado pessoa física.

Contra esta decisão recorre Lucas Henrique Müller Pirovani, pretendendo a reforma do
decisum
.

Analisando os autos, se depreende que, no feito executivo de origem, a procuração foi regularmente outorgada em nome pessoal do advogado Lucas Henrique Müller Pirovani, sem qualquer menção à sua sociedade individual de advocacia, conforme consta do processo n. 1022191-52.2019.8.11.0041 (id. 109889545).

O artigo 85, § 15º, do Código de Processo Civil prevê, de modo expresso, que o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. Contudo, tal prerrogativa não isenta o causídico do atendimento aos requisitos formais próprios do mandato judicial, especialmente quanto à necessidade de indicação expressa da sociedade no instrumento de procuração.

Com efeito, o Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), em seu art. 15, § 3º, impõe de maneira inequívoca que as procurações sejam outorgadas individualmente aos advogados e que indiquem a sociedade de que façam parte. Tal disposição visa assegurar a clareza e a publicidade das relações jurídicas, bem como resguardar o interesse de terceiros, incluindo o próprio devedor e o Fisco, no tocante à correta destinação dos créditos honorários e à respectiva tributação.

Assim, a ausência de menção da sociedade no mandato impede o reconhecimento da legitimidade da pessoa jurídica para pleitear o levantamento de honorários sucumbenciais.

Este Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que o pagamento da verba honorária em favor da sociedade de advogados somente é viável quando esta figura expressamente indicada na procuração, entendimento este que encontra respaldo no recente julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1032439-30.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025.

Não se olvida que o art. 85, § 15º, do CPC visa conferir efetividade ao direito do advogado de dispor sobre a forma de recebimento dos honorários. Entretanto, tal faculdade deve ser exercida em consonância com as regras que disciplinam a representação processual, cuja observância se impõe como requisito formal indispensável à segurança jurídica das relações estabelecidas em juízo.

Logo, inexistindo no instrumento de mandato referência à sociedade unipessoal de advocacia do agravante, não há como deferir a expedição do precatório pretendido em nome da referida pessoa jurídica.

Diante desse conjunto de circunstâncias, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025